Tribunal: TJPA
Processo: 0810934-21.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810934-21.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LC Nº 190/2022. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE ANUAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno. A embargante alegou omissão quanto à necessidade de observância da anterioridade anual, sustentando que a referida norma teria instituído nova sistemática de cálculo com “base dupla”, caracterizando majoração de tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a aplicação do princípio da anterioridade anual à LC nº 190/2022, à luz da alegação de criação ou majoração de tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC/2015 restringe os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a aplicação do princípio da anterioridade, concluindo que a LC nº 190/2022 não criou ou majorou tributo, mas apenas regulamentou a repartição do ICMS entre os entes federativos, razão pela qual incide apenas a anterioridade nonagesimal, conforme entendimento do STF nas ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078.

5.

A argumentação da embargante quanto à existência de “base dupla” não encontra respaldo jurídico e configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

6.

A decisão enfrentou as questões jurídicas relevantes, inclusive os princípios constitucionais aplicáveis, não sendo exigível a menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes.

7.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, reconhecendo-se, para fins de prequestionamento, a matéria suscitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 10 a 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0800480-30.2019.8.14.0028)
opostos por
ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. em face do acórdão proferido por esta relatoria que conheceu e deu parcial provimento ao agravo interno para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente durante o período da noventena, nos seguintes termos:

Assim
, a segurança pretendida pode abranger o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, devendo ser pleiteada na via administrativa e o valor devido ao contribuinte deve ser apurado e atualizado de acordo com a legislação de regência.

Conclui-se, portanto, que o recurso da agravante deve ser parcialmente acolhido, para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, nos termos definidos no julgamento das ADI’s 7066, 7075 e 7078.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente durante o período da noventena, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, sustentando que este deixou de se manifestar sobre a necessidade de observância da anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF), sob o argumento de que a LC nº 190/2022 teria criado/majorado tributo ao estabelecer nova sistemática de cálculo com base dupla; sobre a incompatibilidade entre a Lei Estadual nº 8.315/2015 e a LC nº 190/2022, sustentando a necessidade de edição de nova lei estadual para que o Estado do Pará possa exigir o DIFAL, alegando ainda, a ausência de manifestação expressa sobre diversos dispositivos constitucionais e legais determinantes para a resolução da controvérsia.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer a necessidade de observância da anterioridade anual, sob o argumento de que a LC nº 190/2022 teria instituído nova sistemática de cálculo do DIFAL com "base dupla", caracterizando criação ou majoração de tributo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da anterioridade, consignando de forma clara e fundamentada que:

"Como se vê, a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, não se aplicando ao caso o princípio da anterioridade anual. Ressalta-se, ainda, que o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o estado de destino ocorreu sem repercussão econômica para o contribuinte." (pág. 9 do acórdão)

"Destarte, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da LC 190/2022, deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação." (pág. 10 do acórdão)

O acórdão fundamentou-se no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, que reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da LC 190/2022, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal.

A argumentação da embargante de que teria havido criação de "base dupla" não encontra respaldo no ordenamento jurídico. A LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas tão somente regulamentou a sistemática de cálculo e partilha do ICMS-DIFAL.

O que a embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, utilizando-se indevidamente dos embargos declaratórios, o que não se admite. O acórdão adotou posicionamento claro e fundamentado sobre a matéria, em consonância com a jurisprudência do STF, inexistindo omissão a ser suprida.

A decisão enfrentou todas as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, aplicando os princípios constitucionais pertinentes (anterioridade, segurança jurídica, legalidade tributária) e os dispositivos legais aplicáveis (LC nº 190/2022, Lei Estadual nº 8.315/2015, Lei Kandir).

Não se exige que o julgador mencione expressamente todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões jurídicas suscitadas, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025